Tribunal: TJSP
Processo: 2017483-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000980261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2017483-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante
ALEX
RONIERE
GONÇALVES,
é
agravado
DIRETOR-
PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017483-14.2020.8.26.0000
2
VOTO No 35.442
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2017483-14.2020.8.26.0000
AGTE.: ALEX RONIERE GONÇALVES
AGDO.: DIRETOR DO DETRAN-SP

Agravo de instrumento. Interposição contra decisão que, em
ação mandamental, indeferiu pedido de liminar (voltado ao
licenciamento de veículo automotor adquirido em leilão).
Superveniência de sentença. Perda de Objeto. Recurso
prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEX
RONIERE GONÇALVES contra r. decisão que, nos autos do mandado de segurança
impetrado contra ato dito coator praticado pelo DIRETOR DO DETRAN - SP,
indeferiu pedido de liminar objetivando o licenciamento de veículo automotor.
Alega o agravante que arrematou veículo em leilão
público, e que o DETRAN-SP negou o licenciamento do bem, em razão da existência
de encargos. Aduz que referida cobrança é ilegal, já que qualquer cobrança deve
pesar sobre o produto da arrematação, ou seja, sobre o valor pago pelo bem, e não
sobre o próprio veículo.
Processado o recurso, sem efeito suspensivo, a parte
contrária, embora intimada, não apresentou resposta.
É o relatório.
O recurso interposto encontra-se prejudicado.
Consulta realizada por este relator junto aos autos digitais
do processo em primeiro grau, por meio do Portal Eletrônico deste E. Tribunal de
Justiça, esclareceu que, em 23/03/2020, ocorreu o sentenciamento do mandado de
segurança, com denegação da ordem, o que indica o esvaziamento do objeto deste
recurso.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de
recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória
combatida via agravo de instrumento” (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017483-14.2020.8.26.0000
3
No mesmo sentido: AgRg no AREsp. 271.380/SP, Rel.
Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 21.11.2017.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR